Tribunal: CARF
Processo: 10467.901783/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.901783/2017-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.408 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
VALE DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para o julgamento do recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o v. acórdão (fls. 201/209) que, nos autos do
processo administrativo no 10467.901783/2017-73, negou provimento à manifestação de
inconformidade (fls. 10/15) apresentada pela ora recorrente.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34891.45057.180117.1.3.032810, em 18.1.2017, fls. 21-27,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$ 405.669,32 do ano-
calendário de 2013, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, fls. 16-20:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10467.901783/2017-73
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901783/2017-73

A decisão eletrônica confirmou parcialmente as seguintes parcelas do crédito
provenientes de Contribuição Social Retida na Fonte:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade defendo
a totalidade do crédito a título de saldo negativo de CSLL, a saber, R$ 405.669,32.
A d. DRJ ante a falta de comprovação do oferecimento integral à tributação da
receita de R$ 40.566.932,34, não confirmou as retenções, negando provimento à Manifestação
de Inconformidade para não reconhecer qualquer direito creditório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 22.2.2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 213), apresentou recurso voluntário em 21.3.2022, acompanhado de
documentos e assim sintetizado (fls. 217/225).
DA PRELIMINAR
Em sede de preliminar defendeu que a competência recursal do contencioso
administrativo tributário ora em exame é da E. Delegacia Regional de Julgamento, por se tratar
de contencioso de pequeno valor, nos termos do art. 3o, inciso II e parágrafo único, da Portaria no
340, de 08/10/2020, do Ministério da Economia.
Segundo a Recorrente, no caso ora em análise, o v. acórdão recorrido reconheceu
parcialmente o direito ao crédito da recorrente, no importe de R$ 364.214,97 (trezentos e
sessenta e quatro mil duzentos e catorze reais e noventa e sete centavos), deixando de reconhecer
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901783/2017-73

apenas a parcela de R$ 41.454,35 (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e
trinta e cinco centavos).
E, desta forma, como o objeto do presente recurso é exclusivamente o valor não
confirmado de R$41.454,35, o qual não supera o limite de 60 (sessenta) salários mínimos,
impõe-se a competência da Colenda Câmara Recursal da Delegacia de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil.
DO MÉRITO
Para a Recorrente os requisitos para requisitos para dedução do imposto de renda
seriam aqueles previstos na súmula no 80 do CARF, plenamente aplicável ao caso por analogia.
Neste ponto a Recorrente sustentou o direito ao crédito, posto que todos os
requisitos previstos na sumula CARF no 80 teriam sido atendidos, uma vez que promoveu tanto a
retenção como o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto:
15. Com efeito, a própria declaração (DIPJ, ficha 57, p. 34), acompanhada das
respectivas notas fiscais e, especialmente, do “comprovante anual de retenção de
impostos e contribuições”, emitido pela fonte pagadora Eletrobrás para o ano de 2013,
evidenciam ter sido apurado o valor total pago de R$ 40.566.932,34 (quarenta milhões,
quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro
centavos), perfazendo, assim, em relação ao crédito de CSRF, à alíquota de 1%,
exatamente o montante de R$ 405.669,32 informado pela recorrente VALE DOS
VENTOS a fls. 23 (DIPJ Ficha 17 – CSRF).
16. Dito isso, o valor aparentemente eleito pelo agente fiscal de R$ 36.421.497,70
(trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais
e setenta centavos) é apenas relativo à receita de venda dos estabelecimentos por
atividade econômica, (geração de energia elétrica), constante de fls. 33, mas não reflete
toda a receita bruta, enquanto que o valor constante de fls. 34, R$ 40.566.932,34
(quarenta milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e
trinta e quatro centavos) refere-se à receita bruta tomada como base de cálculo dos
tributos sobre ela incidentes.
17. Sobre esse ponto, é importante esclarecer que a relação contratual estabelecida entre
a recorrente VALE DOS VENTOS e a Eletrobrás possui uma dinâmica de volatilidade
entre os valores faturados e os valores efetivamente pagos, tendo por variáveis o lapso
de tempo entre o faturamento e o efetivo recebimento, bem como a oscilação na
demanda de energia naquele dado período, de forma a justificar diferenças pontuais
entre os valores faturados e os valores recebidos.
18. Isso não implica, contudo, que a autoridade fiscal possa (sem apresentar a devida
fundamentação, diga-se de passagem) eleger o menor crédito compensável, até mesmo
porque o sujeito passivo da obrigação tributária tem o direito à restituição total de
tributos pagos indevidamente, e isso independentemente de qual for a modalidade de
seu pagamento, conforme se lê do artigo 165, I, do Código Tributário Nacional
Por fim, para a Recorrente comprovado a retenção na fonte do valor de R$
405.669,32, deve o Código Tributário Nacional prevalecer, dado seu status de Lei
Complementar, devendo ser confirmada a totalidade do crédito pleiteado a título de saldo
negativo de CSLL.
Trouxe aos autos dois acórdãos, de casos análogos (doc. 01 e doc. 02), onde a
manifestação de inconformidade foi provida para o reconhecimento da totalidade do crédito.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901783/2017-73

Concluiu requerendo o conhecimento da parcelo do crédito no valor de R$
41.454,35, garantindo a totalidade do crédito a título de saldo negativo de CSLL, a saber, R$
405.669,32:
21. Face ao acima exposto, requer se digne esta Colenda Turma Julgadora receber,
conhecer e dar integral provimento ao presente Recurso Voluntário para que,
reformando-se o v. acórdão, seja confirmada a parcela de R$ 41.454,35 (quarenta e um
mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) afastada pela r.
decisão recorrida, garantindo a totalidade do crédito a título de saldo negativo de CSLL,
a saber, R$ 405.669,32 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e
trinta e dois centavos).
22. Subsidiariamente, caso entenda necessário, requer sejam admitidos todos os meios
de provas, incluindo diligências fiscais, protestando, ainda, pela posterior apresentação
de provas complementares, em respeito ao princípio da verdade material.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VALE DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele toma-se conhecimento.
Competência
Inicialmente compete analisar a objeção de competência do CARF para
julgamento do recurso voluntário por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901783/2017-73

I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23;
A Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, prevê:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput,
em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos. [...]
Art. 8o As Câmaras Recursais, equipes virtuais com competência para julgar os recursos
de que trata o inciso II do caput do art. 3o, serão instituídas por ato do Secretário
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, podendo sua
composição abranger integrantes de mais de uma DRJ. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020.
O valor do salário mínimo:
- a partir de 01.01.2020 é de R$1.039,00 e a partir de 01.02.2020 é de
R$1.045,00 (Lei no 14.013, de 10 de junho de 2020);
- a partir de 01.01.2021 é de R$1.100 00 (Lei no 14.158, de 02 de junho de
2021) e
- a partir de 01.01.2022 é de R$1.212,00 (Lei no 14.358, de 01 de junho de
2022).
O limite do contencioso de pequeno valor correspondente a sessenta salários
mínimos:
- a partir de 01.01.2020 é de R$62.340,00 e a partir de 01.02.2020 é de
R$62.700,00;
- a partir de 01.01.2021 é de R$66.000,00, e
- a partir de 01.01.2022 é de R$72.720,00.
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor, ou seja, cuja controvérsia não supere sessenta salários mínimos.
O Acórdão da 8a Turma DRJ/07 no 107-011.174 foi proferido em 26.08.2021, fls.
201/209, ou seja, após a vigência em 03.11.2020 da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de
2020. A controvérsia refere-se ao saldo negativo de CSLL remanescente no valor de R$
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901783/2017-73

41.454,35 do ano-calendário de 2013, que não supera sessenta salários mínimos no total de
R$72.720,00.
Logo, o julgamento do recurso voluntário cabe a uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em declinar da competência para o julgamento do
recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das Delegacias de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de
08 de outubro de 2020, que regulamenta o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 243
DF CARF MF
Original